Tribunal: TJBA
Processo: 0000178-23.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000178-23.2015.8.05.0158

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: MARCOS DE JESUS SENA e outros

Advogado(s):RAMON ESTEFANO MENDES DE SOUZA SILVA, FELIPE MENDES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA, que condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Felipe Mendes Oliveira (OAB/BA 67.908), nomeado para atuar na defesa de réu em processo penal, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca. O Apelante sustenta a nulidade da sentença, questiona a legalidade da nomeação do defensor dativo e o valor arbitrado a título de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que arbitra honorários a defensor dativo quando existente grupo itinerante da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se houve desrespeito ao Tema 984 do STJ quanto à utilização da Tabela da OAB como parâmetro de fixação dos honorários; e (iii) determinar se o juízo criminal é competente para arbitrar os honorários devidos ao defensor dativo no próprio processo em que atuou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de grupo especializado da Defensoria Pública com atuação itinerante e limitada ao plenário do júri não impede a nomeação de defensor dativo para as demais fases do procedimento penal, sobretudo em comarcas desprovidas de defensor público.

4. A fixação judicial de honorários com base na Tabela da OAB/BA não viola o Tema 984 do STJ, que reconhece sua validade como parâmetro referencial, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença recorrida observou o disposto nos arts. 22 e 24 da Lei 8.906/1994, tendo arbitrado valor razoável e compatível com os serviços efetivamente prestados, não se exigindo submissão ao juízo cível para tal finalidade.

6. O valor fixado (R$ 2.700,00) encontra-se em patamar inferior à tabela de referência da OAB/BA (R$ 7.500,00), demonstrando prudência judicial e respeito ao equilíbrio entre remuneração digna e interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a nomeação de defensor dativo pelo juízo criminal em comarcas desprovidas de Defensoria Pública, ainda que exista grupo especializado com atuação itinerante.

2. A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro referencial na fixação dos honorários do defensor dativo, sem caráter vinculativo, conforme o Tema 984 do STJ.

3. O juiz criminal é competente para arbitrar honorários ao defensor dativo no próprio processo em que atuou, independentemente de provocação em juízo cível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei 8.906/1994 (EOAB), arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V; Código Penal, arts. 107, IV e 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984); STJ, REsp 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.10.2002; STJ, REsp 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000178-23.2015.8.05.0158
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
Bel.
FELIPE MENDES OLIVEIRA

(
OAB/BA 67.908
)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.
FELIPE MENDES OLIVEIRA

(
OAB/BA 67.908
)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05